Tribunal: STF
Processo: Inq 2503
Classe: Inq
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-24
Data de publicação: 2010-03-24

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. LEI N. 5.250/67 NÃO 
   RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO 
   PENAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.  RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 
   PROCESSUAIS APÓS A CESSAÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DO PEDIDO. 
   AUSÊNCIA DE VÍCIO. INSTRUMENTO DE MANDATO. DESCRIÇÃO DO FATO 
   TÍPICO. QUEIXA-CRIME ASSINADA PELO QUERELANTE. PERDÃO TÁCITO. 
   AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 58, INOCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO 
   DO CRIME DE CALÚNIA. ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE 3º DA LEI N. 
   5250 DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITVA. 
   EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 58, § 3º, DA LEI DE IMPRENSA. 
   INSUBSISTÊNCIA.
1. 	O Pleno desta Corte decidiu que a Lei n. 
   5.250/67 [Lei de Imprensa] não foi recepcionada pela Constituição 
   do Brasil [ADPF n. 130, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 
   6.11.09]. Daí aplicar-se tipificação semelhante contida no CP, 
   atinente aos crimes de calúnia, injúria e difamação.
2. 
   	Recolhimento das custas processuais após o encerramento da causa 
   justificadora do pedido de assistência judiciária gratuita. 
   Ausência de vício processual.
3.  	Fatos típicos suficientemente 
   descritos no instrumento de mandato. Queixa-crime assinada pelo 
   advogado e pelo próprio querelante, o que sanaria eventual vício 
   no instrumento de mandato.
4. 	Perdão tácito previsto no artigo 
   107, V, do CP. Ausência: o querelante afirmou que em respeito à 
   dor do querelado e de seus familiares aguardou a fim de que ele, 
   querelado, pudesse refletir a respeito do que dizia, se 
   conscientizasse de suas palavras e acusações. Inicialmente, 
   limitou-se a tolerar as ofensas do querelado. Resultaram, no 
   entanto frustradas as expectativas de vê-las cessar. Não há falar,
   portanto, em prática de atos incompatíveis com a intenção de 
   processar.
5. 	Havendo imputação ao querelante da prática de 
   fato típico, tem-se por consumado o crime de calúnia.
6. 
   	Inocorrência do crime de difamação, que pressupõe, para sua 
   concretização, a presença de fato certo e determinado a macular a 
   honra objetiva do querelante.
7. 	Pretensão, alternativa, de 
   tipificação do crime de injúria. Impossibilidade, ante a 
   prescrição da pretensão punitiva quanto a esse crime.
8. 
   	Exigência contida no Artigo 58, § 3º, da Lei n. 5.250/67. 
   Insubsistência, face à decisão proferida na ADPF n. 
   130.
	Queixa-crime recebida pelo delito de calúnia.